Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707254-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: WALMIR FREITAS DE ALMEIDA AGRAVADO: MARIA CLARICE DE ALMEIDA CORREA DESPACHO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 45176909. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 46000863) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR